Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716445-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LIBERATO BARBOSA MARQUES VERAS, IRAIDES CANDIDA RESENDE VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PELAS FORNECEDORAS. INTERESSE DE AGIR DOS CONSUMIDORES. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir se configura pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. 1.1. No caso, é incontroverso o descumprimento, pelas fornecedoras, do acordo celebrado extrajudicialmente. Nesse contexto, revela-se adequado e útil o ajuizamento da ação de conhecimento, a fim de se alcançar o cumprimento do ajuste e a reparação dos danos suportados pelos consumidores. 2. O inadimplemento das promitentes-vendedoras quanto à obrigação estipulada extrajudicialmente de pagamento de indenização autoriza a cobrança do valor ajustado, na forma prevista no art. 127 do Código Civil. 3. É nula a cláusula contratual que prevê renúncia a direitos pelos consumidores, por força do disposto no artigo 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O estabelecimento de obrigação incompatível com a boa-fé e equidade, obrigando os consumidores a abrirem mão de seus direitos à reparação de danos, configura cláusula abusiva, de acordo com o inc. IV, do CDC. 5. O inadimplemento das fornecedoras autoriza não somente o cumprimento da obrigação estipulada em transação, mas também o deferimento de indenização por perdas e danos, consistente nos lucros cessantes, com suporte no art. 475 do Código Civil. 6. A sucumbência dos Autores quanto a um dos três pedidos autoriza o reconhecimento de sua sucumbência mínima, impondo-se às Rés os ônus de suportar a verba sucumbencial, de acordo com a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a natureza da causa e o trabalho dos causídicos, com base no §11 do art. 85 do CPC. 8. Apelo desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86 do CPC, pugnando pela redistribuição recíproca e proporcional da verba honorária sucumbencial, tendo em vista tendo em vista que os pedidos dos recorridos foram apenas parcialmente providos. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030